Tribunal: STF
Processo: RE 1404755
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 14, fls. 1-2):



    “EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO E VINCULANTE EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.126, JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECURSOS ESPECIAL REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA Nº RESP 1492221/PR (TEMA 905) E RE 870947 (TEMA 810) – RECURSOS OBRIGATÓRIO E VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas ou créditos constituídos antes dos cinco anos antecedentes à propositura da ação. 



    O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o Tema 1.126, que dispõe sobre "Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário – área fim e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ". E, ao julgar o mérito, reafirmou a sua jurisprudência para decidir, que "Ofende a Súmula vinculante 37 a equiparação, pelo via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016".



    Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 16, fl. 1, e Vol. 16, fl. 6), foram rejeitados (Vol. 16, fl. 41).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao declarar o direito da parte autora às diferenças salariais decorrente da equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS, violou o art. 37, X e XIII, da CF/1988, a SV 37, a Súmula 339/STF e a tese fixada por esta CORTE no Tema 1126.



    Afirma que, no presente caso, “o acórdão está retroagindo a lei para equiparar integralmente em 2016 os vencimentos entre os cargos referidos, integralização esta expressamente constante na lei de forma gradativa e gradual de 2016 a 2020, retroagindo o disposto no artigo 2º, incisos I a V, da Lei Estadual n. 4.834/2016 a período não abrangido pela lei. Ou seja, faz retroagir o incremento salarial correspondente aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, todos de uma só vez e em parcela única no ano de 2016, e manda pagar retroativo e reflexos” (Vol. 19, fl. 16).



    Aduz que não há isonomia entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior, porque eles não possuem idênticas atribuições, o que torna inconstitucional a equiparação e vinculação de suas espécies remuneratórias.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1126/RG (Vol. 23).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 24), a Vice-Presidência do TJMS reconsiderou a decisão anterior e determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação à jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Vol. 26).



    Todavia, o Relator do processo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que está em conformidade com o Tema 1126 da repercussão geral. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 17):



    “EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TESE FIRMADA NO ARE N.º 1.278.713/MS (TEMA N.º 1.126) – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    Conforme entendimento firmado no ARE n.º 1.278.713/MS (Tema n.º 1.126), submetido a repercussão geral pelo STF, "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016". 



    Se o acórdão já está em conformidade com os precedentes de observância obrigatória emanados da Corte Suprema, não há razão para exercer juízo de retratação”.



    Ato contínuo, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, em que a parte autora requer, em síntese, seja declarado o direito “ao recebimento da diferença salarial entre analista judiciário e técnico de nível superior, desde a vigência da Lei Estadual 3.687/09, bem como que é ilegal o implemento gradativo previsto na Lei Estadual 4.834/2016, de modo que fazem jus ao valor integral da equiparação, tanto antes, como após a vigência da lei que equiparou os cargos” (Vol. 4, fl. 1).



     A sentença afastou o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 e julgou procedente o pedido para (Vol. 7, fl. 8):



    “1) Afastar o escalonamento e determinar a imediata implantação aos REQUERENTES da integralidade da diferença salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, com todos seus reflexos; 



    2) Condenar o REQUERIDO ao pagamento das diferenças pretéritas dos referidos vencimentos, com todos reflexos remuneratórios, a partir de 20.09.2014, em parcela única, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora na forma acima delineada”.



    Interposta Apelação pelo ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a equiparação entre os cargos de Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário do TJMS em período anterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016. A propósito, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 14, fl. 7):



    “O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para que seja aplicado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores, sob o fundamento da isonomia, por não lhe ser atribuída função legislativa. A matéria já se encontra decidida pelo STF, inclusive em julgamento de recurso repetitivo. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, que passou a ser objeto do Tema n. 1.126, que dispõe sobre "Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário – área fim e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul".  



    E, ao julgar o mérito, o Plenário do STF reafirmou a sua jurisprudência, decidindo in verbis: 



    "Ofende a Súmula vinculante 37 a equiparação, pelo via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016"



    [...]



    Verifica-se, assim, que foi afastada a equiparação em relação ao período anterior à Lei Estadual nº 4.834/2016, que entrou em vigor em 14/04/2016, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2016. Ou seja, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal não acarretou qualquer repercussão em relação ao momento posteriormente, à referida data.



    [...]



    Repita-se, a tese fixada no Tema 1.126 do STF é categórica ao dispor que a retroatividade vedada no paradigma é aquela anterior à Lei Estadual n.º 4.834, de 12 de abril de 2016. 



    Dito isso, uma vez que o mencionado precedente vincula este Tribunal, outra alternativa não resta a não ser exercer o juízo de retratação e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, não esquecendo a ressalva temporal mencionada. 



    Ou seja, os apelados têm direito à equiparação salarial pretendida a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016”.



    A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual. 



    Para melhor elucidação da controvérsia, veja-se o teor da norma questionada:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    No que se refere ao período anterior à vigência da referida norma local, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário, o ente público afirma que o Tribunal de origem, ao manter a sentença que afastou o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016, aplicou o Tema 1126/RG de forma equivocada. Veja-se os seguintes trechos das razões recursais (Vol. 19, fl. 7):



    “É vedada a equiparação judicial no período anterior à Lei Estadual 4.834/2016, por ofensa à Súmula Vinculante 37, ou seja, por não existir lei que determinasse o pagamento; para o período posterior à Lei Estadual 4.834/2016, aplica-se as disposições da referida lei. 



    Isto porque, para o período posterior, a Lei Estadual 4.834/2016 previu o enquadramento salarial gradativo e escalonado nos percentuais nela estabelecidos no período de 1 de janeiro de 2016 a 1 de janeiro de 2020. No entanto, o acórdão recorrido, a título de aplicar a tese fixada pelo STF, reanalisa a tese para extrair dela conclusões que de fato não foram as fixadas no julgado vinculante.



    [...]



    Ocorre que a Lei Estadual 4.834/2016 não previu equiparação salarial integral, mas escalonamento gradativo e gradual ao longo dos exercícios financeiros de 2016 a 2020. 



    Portanto, novamente, o acórdão viola a Constituição ao conceder aumento remuneratório sem previsão em lei, sob fundamento de isonomia.



    [...]



    Não cabe ao TJMS substituir, no período posterior, à própria Lei Estadual 4.834/2016, para conceder aumento salarial à parte autora por decisão judicial, sem previsão em lei e sob o fundamento de isonomia. 



    Exatamente o que veda a Súmula Vinculante 37 quando diz que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Em síntese, a lei estadual prevê pagamento escalonado e gradual de vencimentos, o acórdão por equiparação judicial em razão de isonomia determina o pagamento integral em parcela única, sem previsão em lei. 



    O acórdão recorrido expressamente declara o direito à equiparação salarial entre os cargos a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016), e mantém a condenação ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo de Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o de Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1, com todos os reflexos remuneratórios”.



    Assiste razão ao recorrente. 



    O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo o qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes. 



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. 



    III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. 



    IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl n. 50.085-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/4/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.



    2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.



    3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.



    4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.395.351, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2022; Rcl 51.267 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2022; RE 1.398.261, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/9/2022; e Rcl 52.194, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente